Tribunal: STF
Processo: ARE 1578821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.262 DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. RECURSO DO ENTE FEDERADO. TEMA 1.262 DO STF. DEMANDA QUE TRATA DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO. TESE FIRMADA RELATIVA À RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO FISCAL. HIPÓTESE DISTINTA. SÚMULA 213 DO STJ. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O direito à compensação, à luz do Tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal, não contraria o estatuído no art. 100 da Constituição Federal, que disciplina o regime dos precatórios.



    2. Aliás, ambos os tribunais superiores, em recentes decisões, admitem a viabilidade de pagamento do indébito via procedimento administrativo de compensação, sob a premissa de que a tese paradigma apenas impossibilita o pagamento do indébito via restituição administrativa em espécie.



    3. Restrições sumulares advertem que o mandado de segurança não pode fazer o papel de ação de repetição de indébito, sob pena de convertê-lo em ação de cobrança (Súmulas n. 269 e 271 do STF). Entretanto, tais enunciados resultam inaplicáveis quando o intento autoral conflui para mero reconhecimento do direito à compensação.



    4. Assente que sobre os créditos fiscais, objeto de compensação, incidirá a taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, contada desde o pagamento indevido.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 100 da Constituição. Aduz que seria aplicável ao caso a tese do Tema 1.262 de Repercussão Geral, pois “o STF não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas consideradas como forma de restituição administrativa e, portanto, vedadas, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 280, 283 e 284 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno da Corte, ao julgar o RE 1.420.691, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 28/8/2023), Tema 1.262 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a “restituição administrativa” não se confunde com a “compensação tributária”, de forma que a tese do Tema 1.262 de Repercussão Geral não se aplica a esta última, bem como que a disciplina da compensação tributária é de índole infraconstitucional. A propósito, confiram-se as ementas abaixo:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão. 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que essa última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo e Tese. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262’.” (ARE 1.553.178-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Inaplicabilidade do tema 1.262. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Discute-se a aplicação do regime de precatórios à compensação escritural de indébitos tributários reconhecidos judicialmente. 2. A parte recorrente alega que a decisão proferida em mandado de segurança, que autorizou a compensação escritural, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando a tese fixada no tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do tema 1.262, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação escritural de indébito tributário reconhecida judicialmente deve submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do tema 1.262 da repercussão geral. III. Razões de decidir. 5. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade do tema 1.262 aos casos de compensação tributária, uma vez que o referido precedente se restringe a tratar da possibilidade de restituição por meio de via administrativa. 7. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, configurando eventual ofensa à Constituição Federal como meramente reflexa. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.540.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/8/2025)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir. 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.534.650-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/5/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente